Tribunal: TJDFT
Processo: 0016653-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEUROPATIA DIABÉTICA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONVERSÃO APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INTEGRAL.
1. O art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, dentre outras hipóteses, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de paralisia irreversível e incapacitante.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88).
3. Na repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte indevidamente deve-se aplicar a taxa SELIC, a partir da retenção indevida, conforme inteligência do artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995 e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
4. Comprovado por prova pericial que a autora tem incapacidade laborativa total, devido ao acomentimento de doença incapacitante, esta faz jus à concessão de aposentadoria integral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.